Tribunal: TJES
Processo: 5010266-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA EFFGEN SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 6045294) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais,
existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV
, determina o pagamento de honorários advocatícios, não podendo ser desconsiderado, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão. 2. Em observância RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” que inexiste qualquer mácula a ser sanada frente à decisão proferida em primeiro grau
. 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão.

Aduziu, para tanto, não ter o acórdão afastado o argumento no sentido de que teria o Estado agido de forma ilegal ao reter IRRF sobre os honorários advocatícios sucumbenciais no momento do pagamento, assentando, ainda, a ausência de mora da fazenda pública ante a sua prerrogativa de intimação pessoal, presquestionando, por fim, inúmeros dispositivos legias.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito por oportuno, ainda, trecho do voto proferido:

Em exame dos documentos carreados, verifica-se que,
29 de março de 2021
(ID 3590208), visualizando o transcurso de quase 2 (dois) anos entre a determinação e a efetiva expedição de RPV, foi ordenado pela magistrada
a remessa dos autos à contadoria para atualizar (correção e juros) o valor dos honorários advocatícios (tendo por base a data do cálculo nov/2017 até a expedição do RPV em out/20)
.

Opostos aclaratórios pela parte exequente (ID 4216898 - fls. 39/40), foi proferida decisão em
28 de março de 2022
, nos seguintes termos (ID 3590212 - item 12):

Verifica-se dos autos que em
28.08.2018
, foi proferida sentença (cumprimento de sentença)
homologando o valor apurado
às fls. 298/301.

Na ocasião, foi determinado a expedição de ofício requisitório de precatório (valor principal) e expedição de requisição de pequeno valor – RPV (honorários sucumbenciais).

O
valor dos honorários sucumbenciais, objeto da presente análise, atingiu a quantia total de R$ 14.796,90
(quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos),
sendo dividido na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada causídica (R$ 7.398,45)
.

Os respectivos RPV's
somente foram expedidos
em
06.10.2020
, quase dois anos após a homologação do cálculo, sem qualquer aplicação da correção e juros legais, conforme se vê às fls. 429/430.

Ademais, a
quantia paga à época pelo executado foi inferior à da constante nos ofícios, no valor de R$ 6.246,75
(seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Observa-se que os ofícios de RPV expedidos às fls. 445/446, já com a devida atualização/correção pela Contadoria foram do valor total homologado,
sem o abatimento do valor efetivamente pago a menor
.

Desta forma, o
valor a título de honorários sucumbenciais
(correção e juros),
deve ser atualizada
, a teor do RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017, repercussão geral, Informativo 861.

Isto posto
, conheço dos Embargos de Declaração interposto,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para sanar tal omissão e, via reflexa, determinar:

1) a desconsideração dos RPV'S expedidos às fls. 445 e fls. 446 (nº's 40/2021 e 41/2021).

2)
determinar a remessa dos autos à Contadoria para atualizar a diferença do valor homologado judicialmente da quantia efetivamente paga (R$ 14.796,90 menos R$ 12.494,69), durante o período de 28.08.2018 (data da sentença homologatória) até 19.02.2021 (data do pagamento a menor)
.

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor (RPV) a parte executada em favor das advogadas JALINE IGLEZIAS VIANA (OAB/ES nº 11.088) e GRASIELE MARCHESI BIANCHI (OAB/ES nº 11.394), para pagamento da referida quantia, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

Opostos embargos de declaração pelo ente estatal frente a decisão acima, restou proferida nova decisão (ID 3590213 - item 13), em 1º de setembro de 2022, com o seguinte teor:

No presente caso, com relação a dedução e o recolhimento do imposto de renda, tal questão não contempla a quantia devida a título de honorários advocatícios. A
propósito, a Lei nº 8.541/1992, ao dispor sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, exclui os honorários de advogado, vejamos
:

“
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1°. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

(...)

II - honorários advocatícios
;

(...)

Nesse sentido:

RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A retenção do imposto de renda incide sobre os valores devidos a parte autora não contemplando as quantias devidas a título de honorários assistenciais/advocatícios. Inteligência do art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.541/92. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020955-48.2013.5.04.0523 AP, em 08/02/2019, Desembargadora Rejane Souza Pedra).

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na esteira do que determina o art. 46, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.541/92, não há falar na retenção e no recolhimento, pelo Município executado, do imposto de renda sobre os valores devidos a título de honorários de assistência judiciária, cujo ajuste deverá ser efetuado pelo destinatário do pagamento, na qualidade de responsável tributário perante o Fisco no que tange aos seus próprios rendimentos tributáveis, por meio da declaração do imposto de renda anual. Agravo de petição provido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0000563-30.2012.5.04.0521 AP, em 24/05/2019, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ao proferir o decisum ora recorrido, o juízo a quo desconsiderou a existência dos cálculos da contadoria e, sem fazer menção a eles, homologou os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 391/396, no valor de R$ 212.756,50. (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), de forma imotivada, razão pela qual entendo que o valor escorreito é aquele apontado pela Contadoria Judicial. II - A dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária, portanto, a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992. III Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024179000401, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019).

Ressalta-se que o
advogado é o responsável tributário perante a Receita Federal, cabendo a ele o recolhimento do referido tributo, quando da declaração do imposto de renda anual
.

No tocante a atualização do valor para expedição dos RPV referente aos honorários sucumbenciais, não merecem outra sorte.

Isso porque, conforme consta na fundamentação da decisão proferida às fls. 470/471, foi
determinado a atualização do valor da verba sucumbencial, eis que paga fora do prazo legal
.

Ademais, foi determinado a atualização,
seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, descontando o valor pago a menor e fora do prazo legal
.

Portanto, os argumentos expedidos pelo embargante não merecem prosperar, eis que não há qualquer omissão a ser sanado.

A despeito da divergência do tema, verifico que a decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais, existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV, determina o pagamento de honorários advocatícios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RPV
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Retenção indevida. Recolhimento por conta própria. Responsabilidade do profissional. Instrução Normativa nº 971/2009, rfb. Recurso conhecido e provido.
A
retenção
da contribuição previdenciária e do
imposto de renda
por ocasião da expedição de precatório ou da
requisição de pequeno valor
, nos termos da resolução nº 303/2019 do conselho nacional de justiça,
não se aplica aos honorários de sucumbência devidos ao advogado contribuinte individual
, que deve promover o recolhimento devido por conta própria, na forma definida no art. 57, § 15, da Instrução Normativa nº 971/2009 da Receita Federal do Brasil
. Recurso conhecido e provido. (
TJAM
; AI 4001766-66.2022.8.04.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Flávio Humberto Pascarelli Lopes
; DJ 8.8.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios. RPV. Retenção do imposto de renda
.
Decisão que determina à Fazenda a restituição do valor do imposto de renda retido
quando do depósito da requisição de pequeno valor. Manutenção
. Aplicabilidade do art. 157, I, da Constituição Federal que se restringe às hipóteses em que o Estado promove pagamento diretamente aos beneficiários. Pagamento mediante depósito judicial. Fato gerador do imposto de renda que ocorrerá apenas quando do levantamento da quantia pelos advogados. Exegese dos artigos 43 e 45 do CTN. Possibilidade, ainda, do contribuinte efetuar o recolhimento por oportunidade da declaração de ajuste anual. Precedentes.
Recurso desprovido
. (
TJSP
; AI 3004031-12.2023.8.26.0000; Ac. 17004161; Mogi Mirim; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 01/08/2023; DJESP 03/08/2023; Pág. 3127)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento de honorários sucumbenciais. Requisição de pequeno valor (rpv). Impossibilidade de retenção do imposto de renda quando do levantamento do depósito judicial por meio de alvará -. Incompetência do poder judiciário estadual para tal desiderato. Orientação firmada pela corregedoria-geral da justiça no procedimento nº 2014.0070075-2/000. Precedentes. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0047918-47.2021.8.16.0000; Cianorte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 07/12/2021; DJPR 02/12/2021)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

É justamente com base em tal premissa que não é demais destacar, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão, conforme se infere do ID 4216898 (Item 27 - fl. 25/26 do pdf) e da mensagem de erro ao se clicar no hiperlink das razões recursais do agravo que, supostamente, comprovaria o referido recolhimento efetivado.

Como consequência da mora acima, com acerto a decisão, em observância do RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV)
ou do precatório
” que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a data de 24.2.2021 constante do pagamento colacionado no ID 4216898 - Item 27 - fl. 25/26 do pdf.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
que, por sua vez, se limitou ao exame das matérias devolvidas pela decisão proferida em primeira instância, tornando, por tal razão, de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 12:32:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50020806032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 6045294) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais,
existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV
, determina o pagamento de honorários advocatícios, não podendo ser desconsiderado, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão. 2. Em observância RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” que inexiste qualquer mácula a ser sanada frente à decisão proferida em primeiro grau
. 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão.

Aduziu, para tanto, não ter o acórdão afastado o argumento no sentido de que teria o Estado agido de forma ilegal ao reter IRRF sobre os honorários advocatícios sucumbenciais no momento do pagamento, assentando, ainda, a ausência de mora da fazenda pública ante a sua prerrogativa de intimação pessoal, presquestionando, por fim, inúmeros dispositivos legias.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito por oportuno, ainda, trecho do voto proferido:

Em exame dos documentos carreados, verifica-se que,
29 de março de 2021
(ID 3590208), visualizando o transcurso de quase 2 (dois) anos entre a determinação e a efetiva expedição de RPV, foi ordenado pela magistrada
a remessa dos autos à contadoria para atualizar (correção e juros) o valor dos honorários advocatícios (tendo por base a data do cálculo nov/2017 até a expedição do RPV em out/20)
.

Opostos aclaratórios pela parte exequente (ID 4216898 - fls. 39/40), foi proferida decisão em
28 de março de 2022
, nos seguintes termos (ID 3590212 - item 12):

Verifica-se dos autos que em
28.08.2018
, foi proferida sentença (cumprimento de sentença)
homologando o valor apurado
às fls. 298/301.

Na ocasião, foi determinado a expedição de ofício requisitório de precatório (valor principal) e expedição de requisição de pequeno valor – RPV (honorários sucumbenciais).

O
valor dos honorários sucumbenciais, objeto da presente análise, atingiu a quantia total de R$ 14.796,90
(quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos),
sendo dividido na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada causídica (R$ 7.398,45)
.

Os respectivos RPV's
somente foram expedidos
em
06.10.2020
, quase dois anos após a homologação do cálculo, sem qualquer aplicação da correção e juros legais, conforme se vê às fls. 429/430.

Ademais, a
quantia paga à época pelo executado foi inferior à da constante nos ofícios, no valor de R$ 6.246,75
(seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Observa-se que os ofícios de RPV expedidos às fls. 445/446, já com a devida atualização/correção pela Contadoria foram do valor total homologado,
sem o abatimento do valor efetivamente pago a menor
.

Desta forma, o
valor a título de honorários sucumbenciais
(correção e juros),
deve ser atualizada
, a teor do RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017, repercussão geral, Informativo 861.

Isto posto
, conheço dos Embargos de Declaração interposto,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para sanar tal omissão e, via reflexa, determinar:

1) a desconsideração dos RPV'S expedidos às fls. 445 e fls. 446 (nº's 40/2021 e 41/2021).

2)
determinar a remessa dos autos à Contadoria para atualizar a diferença do valor homologado judicialmente da quantia efetivamente paga (R$ 14.796,90 menos R$ 12.494,69), durante o período de 28.08.2018 (data da sentença homologatória) até 19.02.2021 (data do pagamento a menor)
.

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor (RPV) a parte executada em favor das advogadas JALINE IGLEZIAS VIANA (OAB/ES nº 11.088) e GRASIELE MARCHESI BIANCHI (OAB/ES nº 11.394), para pagamento da referida quantia, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

Opostos embargos de declaração pelo ente estatal frente a decisão acima, restou proferida nova decisão (ID 3590213 - item 13), em 1º de setembro de 2022, com o seguinte teor:

No presente caso, com relação a dedução e o recolhimento do imposto de renda, tal questão não contempla a quantia devida a título de honorários advocatícios. A
propósito, a Lei nº 8.541/1992, ao dispor sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, exclui os honorários de advogado, vejamos
:

“
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1°. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

(...)

II - honorários advocatícios
;

(...)

Nesse sentido:

RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A retenção do imposto de renda incide sobre os valores devidos a parte autora não contemplando as quantias devidas a título de honorários assistenciais/advocatícios. Inteligência do art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.541/92. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020955-48.2013.5.04.0523 AP, em 08/02/2019, Desembargadora Rejane Souza Pedra).

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na esteira do que determina o art. 46, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.541/92, não há falar na retenção e no recolhimento, pelo Município executado, do imposto de renda sobre os valores devidos a título de honorários de assistência judiciária, cujo ajuste deverá ser efetuado pelo destinatário do pagamento, na qualidade de responsável tributário perante o Fisco no que tange aos seus próprios rendimentos tributáveis, por meio da declaração do imposto de renda anual. Agravo de petição provido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0000563-30.2012.5.04.0521 AP, em 24/05/2019, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ao proferir o decisum ora recorrido, o juízo a quo desconsiderou a existência dos cálculos da contadoria e, sem fazer menção a eles, homologou os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 391/396, no valor de R$ 212.756,50. (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), de forma imotivada, razão pela qual entendo que o valor escorreito é aquele apontado pela Contadoria Judicial. II - A dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária, portanto, a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992. III Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024179000401, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019).

Ressalta-se que o
advogado é o responsável tributário perante a Receita Federal, cabendo a ele o recolhimento do referido tributo, quando da declaração do imposto de renda anual
.

No tocante a atualização do valor para expedição dos RPV referente aos honorários sucumbenciais, não merecem outra sorte.

Isso porque, conforme consta na fundamentação da decisão proferida às fls. 470/471, foi
determinado a atualização do valor da verba sucumbencial, eis que paga fora do prazo legal
.

Ademais, foi determinado a atualização,
seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, descontando o valor pago a menor e fora do prazo legal
.

Portanto, os argumentos expedidos pelo embargante não merecem prosperar, eis que não há qualquer omissão a ser sanado.

A despeito da divergência do tema, verifico que a decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais, existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV, determina o pagamento de honorários advocatícios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RPV
. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Retenção indevida. Recolhimento por conta própria. Responsabilidade do profissional. Instrução Normativa nº 971/2009, rfb. Recurso conhecido e provido.
A
retenção
da contribuição previdenciária e do
imposto de renda
por ocasião da expedição de precatório ou da
requisição de pequeno valor
, nos termos da resolução nº 303/2019 do conselho nacional de justiça,
não se aplica aos honorários de sucumbência devidos ao advogado contribuinte individual
, que deve promover o recolhimento devido por conta própria, na forma definida no art. 57, § 15, da Instrução Normativa nº 971/2009 da Receita Federal do Brasil
. Recurso conhecido e provido. (
TJAM
; AI 4001766-66.2022.8.04.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Flávio Humberto Pascarelli Lopes
; DJ 8.8.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios. RPV. Retenção do imposto de renda
.
Decisão que determina à Fazenda a restituição do valor do imposto de renda retido
quando do depósito da requisição de pequeno valor. Manutenção
. Aplicabilidade do art. 157, I, da Constituição Federal que se restringe às hipóteses em que o Estado promove pagamento diretamente aos beneficiários. Pagamento mediante depósito judicial. Fato gerador do imposto de renda que ocorrerá apenas quando do levantamento da quantia pelos advogados. Exegese dos artigos 43 e 45 do CTN. Possibilidade, ainda, do contribuinte efetuar o recolhimento por oportunidade da declaração de ajuste anual. Precedentes.
Recurso desprovido
. (
TJSP
; AI 3004031-12.2023.8.26.0000; Ac. 17004161; Mogi Mirim; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 01/08/2023; DJESP 03/08/2023; Pág. 3127)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento de honorários sucumbenciais. Requisição de pequeno valor (rpv). Impossibilidade de retenção do imposto de renda quando do levantamento do depósito judicial por meio de alvará -. Incompetência do poder judiciário estadual para tal desiderato. Orientação firmada pela corregedoria-geral da justiça no procedimento nº 2014.0070075-2/000. Precedentes. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0047918-47.2021.8.16.0000; Cianorte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 07/12/2021; DJPR 02/12/2021)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

É justamente com base em tal premissa que não é demais destacar, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão, conforme se infere do ID 4216898 (Item 27 - fl. 25/26 do pdf) e da mensagem de erro ao se clicar no hiperlink das razões recursais do agravo que, supostamente, comprovaria o referido recolhimento efetivado.

Como consequência da mora acima, com acerto a decisão, em observância do RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV)
ou do precatório
” que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a data de 24.2.2021 constante do pagamento colacionado no ID 4216898 - Item 27 - fl. 25/26 do pdf.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
que, por sua vez, se limitou ao exame das matérias devolvidas pela decisão proferida em primeira instância, tornando, por tal razão, de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 12:32:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50020806032024
.